Tribunal: TJMT
Processo: 1002039-51.2020.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002039-51.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURICIO GONCALVES DA CRUZ - CPF: 630.863.361-53 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –
ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE AUTORA – ERRO MATERIAL – INVERSÃO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC –
CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O
reconhecimento do direito à indenização do seguro obrigatório - DPVAT, ainda que em percentual abaixo da quantia pleiteada, embasa a condenação integral da seguradora ao pagamento das despesas sucumbenciais (STJ REsp 1200645/SP).

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAURICIO GONÇALVES DA CRUZ, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, e a parte requerente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85,
§ 2º e 8º, do CPC, suspensa sua exigibilidade, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O autor apelante alega
equívoco do juízo singular ao arbitrar as custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais. Requer sua reforma para corrigir erro no
decisum,
invertendo o ônus sucumbencial e determinando pagamento integral das custas processuais e dos honorários, estes determinados nos termos do art. 85, do CPC.

Contrarrazões (Num. 154551979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MAURICIO GONÇALVES DA CRUZ busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido. O juízo singular decidiu o feito parcialmente procedente (Num. 154551969).

Em sua irresignação com o
decisum,
a parte autora, ora apelante, se insurge contra a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Entende que o
decisum
se equivocou ao desconsiderar que venceu a lide, mesmo que parcialmente, ainda que as obrigações decorrentes de sua sucumbência tivessem a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC (Num. 154551970 - pág. 04).

Ademais, é importante assinalar que valor de condenação a menor do pleiteado não deve caracterizar sucumbência recíproca, muito menos, a obrigação de satisfaze-la totalmente. O
bem jurídico considerado pauta-se pelo
direito
à indenização, ainda que em percentual abaixo da quantia pleiteada, pois o que prepondera é o cunho condenatório.

Aplicável ao fato, o disciplinado pelo art. 86, parágrafo único, do CPC, que determina:

Art. 86
– (...)

Parágrafo único
-
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas pelos honorários.

O que se depreende dos autos é que o autor apelante decaiu de parte mínima do pedido, especialmente porque a sucumbência prevalecente é essencialmente qualitativa, isto é, o bem jurídico considerado pauta-se pelo
direito
à indenização. As circunstâncias do caso em tela mostram-se suficientes para embasar a condenação integral da seguradora apelante ao pagamento das despesas sucumbenciais
(STJ, REsp 1200645/SP)
.

Os honorários advocatícios, portanto, não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados.
Assinale-se
que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 1.127,79 (um mil, cento e vinte e sete reais e setenta e nove centavos), sendo este o menor valor da tabela.

Ao caso em tela, ainda que a
regra geral obrigatória seja de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR), dado que irrisório o proveito econômico, o entendimento é a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Ademais, deve-se assinalar que a parte autora, ora apelante, somente buscou a prestação jurisdicional acionando a máquina judiciária, em virtude do descumprimento, por parte da empresa seguradora requerida, ora apelada, da obrigação de indenizar satisfatoriamente, o segurado. O c. STJ O já decidiu que a quitação outorgada de forma plena e geral, relativo à satisfação parcial de
quantum
legalmente assegurado pela Lei 6.194/74 em seu art. 3º, não implica em sua renúncia. Admite-se a postulação em juízo da complementação (STJ REsp 245465/MG).

Ao analisar-se o dispositivo, é de se reconhecer ERRO MATERIAL. Deve-se corrigi-lo, suprimindo a aplicação da sucumbência à parte autora, visto que o apelante, na condição de autor, logrou êxito e conseguiu da seguradora ora apelada, a condenação de
quantum
indenizatório, pois o juízo singular condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) com correção monetária pelo INPC, do evento danoso e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação.

Ora, o c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

Diante do exposto, reformo a sentença singular tão somente para sanear erro material. Afasto a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Inverto o ônus sucumbencial. Determino à seguradora requerida, a integralidade dos encargos sucumbenciais, arbitrados os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Mantidos os demais termos do
decisum.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados em 20% (vinte por cento)

totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com essas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023